Tribunal: TJSP
Processo: 1011844-57.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Compra e venda de móveis planejados - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório suficiente a conclusão do julgado – Não comprovação fato constitutivo do direito alegado - Art. 373, I, do CPC - Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.